Tribunal: TJES
Processo: 5000104-75.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-75.2023.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
APELADO: SILVIO VIEIRA NETO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO RELATIVO A UNIDADE CONSUMIDORA EM LOCAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Águas do Rio 4 SPE S.A. contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito vinculado à unidade consumidora nº 401020964, localizada em São João de Meriti/RJ, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevida a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por débito oriundo de unidade consumidora em endereço onde ele nunca residiu; (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da negativação indevida está caracterizado e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4)
O autor comprovou residir no Espírito Santo, não tendo qualquer vínculo com o endereço da unidade consumidora localizada no Rio de Janeiro, sendo lá o local de origem da cobrança indevida.

5)
A empresa ré não apresentou qualquer prova de que o autor tenha solicitado a ligação do serviço ou mantido relação contratual com a unidade consumidora responsável pelo débito.

6)
A única prova apresentada pela ré fora uma tela interna do sistema indicando a vinculação do CPF do autor, prova insuficiente diante dos elementos constantes nos autos.

7)
A negligência da empresa em impedir fraude na contratação caracteriza fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar, conforme previsto no art. 14, § 3º, do CDC.

8)
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo.

9)
O valor arbitrado em R$ 5.000,00 exsurge razoável, proporcional e adequado à extensão do dano, ao caráter punitivo-pedagógico da indenização e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por débito relativo a unidade consumidora em local onde jamais residiu ou contratou, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

2. O dano moral, decorrente de negativação indevida, configura-se in re ipsa, dispensando prova do abalo.

3. O fortuito interno, consubstanciado na fraude não evitada pelo fornecedor, não afasta a responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022; TJES, Apelação Cível n. 048150096351, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 17.10.2022; TJES, Apelação Cível n. 024140092099, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a ação originária se fundamenta na alegação de que o nome do apelado fora indevidamente negativado no sistema SERASA pela apelante, devido a débitos de faturas de fornecimento de água potável.

A sentença declarou a inexistência do débito da unidade consumidora nº 401020964 e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Cinge-se a apelação à irresignação da ré contra a condenação por danos morais e à declaração de inexistência de débito.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, o que implica responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

Sob esse prisma, o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço são suficientes para gerar o dever de indenizar, exceto se a empresa comprovar alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC.

No caso, o apelado comprovou que seu nome fora indevidamente negativado pela parte ré, em razão de débitos de fornecimento de água potável em um endereço no Rio de Janeiro, local onde nunca residiu ou possuiu imóvel, sendo seu endereço atual no Espírito Santo.

Ou seja, o consumidor apresentou comprovante de residência em Boa Esperança-ES (Rua Padre Ângelo Compri, nº 89, Casa 02 - Centro, CEP: 29845-000), de modo que a empresa, em contestação, confirma que o endereço da unidade consumidora é em São João de Meriti-RJ (Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 1.270, Tomazinho, CEP: 25530-712).

Sobreleva notar que a apelante não produziu qualquer prova de que o apelado solicitou a ligação do serviço ou de que morou no endereço onde a cobrança fora gerada, de modo que o único documento apresentado pela recorrente para justificar a negativação fora uma tela interna de seu sistema, indicando que o CPF do recorrido está vinculado à unidade consumidora.

No entanto, tal documento, por si só, é insuficiente para afastar as alegações de fraude e a prova de residência em local diverso.

Nesse cenário, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC) e, ao não coibir a fraude na contratação do serviço, a empresa assumiu o risco da atividade, caracterizado como fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar.

Nessa esteira, entende-se que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
e prescinde de prova, à luz dos precedentes do STJ e do TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...]
2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
Incidência da Súmula 83 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHAS NO SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR AO PERÍODO DE FIDELIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO ÀS FALHAS APONTADAS - MULTA INDEVIDA - DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA - RECURSO IMPROVIDO. [...] 3 - Sobre os danos morais experimentados pela pessoa jurídica, destacou o Ministro Luis Felipe Salomão que toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. (AgRg no AREsp 389.410/SP). 4 -
É sabido que a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial.
(AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) 5 - O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), tal como fixado na sentença, atende ao caráter dúplice do instituto, reprimindo e desestimulando o ofensor, e também compensando o prejuízo extrapatrimonial da autora, estando de acordo com os parâmetros comumente adotados por este Tribunal. 6 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150096351, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL I RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. RECURSO DE SERASA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VIA VAREJO S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa , de forma presumida, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ (AG 1.379.761), sendo desnecessária, inclusive, a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
2. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140092099, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Relativamente ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando o caráter punitivo-pedagógico, atentando-se ainda aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano, mostra-se adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% do valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.